Tribunal: TJSP
Processo: 2081052-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*JUSTIÇA GRATUITA – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada - Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081052-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante JOSÉ
JANTOMAZ, é agravado TATIANA MARTINS DA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081052-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37331
AGRAV. No 2081052-86.2020.8.26.0000
FORO: TUPÃ
AGTE: JOSÉ JANTOMAZ
AGDO: TATIANA MARTINS DA SILVEIRA
*JUSTIÇA GRATUITA Pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita
Ausência de comprovação da
hipossuficiência alegada - Decisão mantida
Recurso não
provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 32 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de concessão
do benefício da assistência judiciária gratuita ao ora agravante.
Sustenta
o
agravante
que
não
possui
condições
financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais,
sem o comprometimento de seu próprio sustento. Aduz que a contratação de
advogado particular não obsta a concessão da benesse pretendida. Defende
que a simples declaração de pobreza basta para a concessão da benesse
requerida; que auferir renda mensal e superior ao valor do que é considerado
miserável não é fundamento para a não concessão, vez que o agravante
possui despesas mensais que o torna hipossuficiente.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Pugna o agravante pela reforma da r. decisão, a fim de
que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081052-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Inicialmente, vale esclarecer que a simples declaração de
pobreza não satisfaz os requisitos legais para a concessão de tal benesse,
sendo necessária a comprovação do estado alegado. A doutrina é uníssona
nesse sentido:
“A declaração pura e simples do interessado, conquanto
seja o único entrave burocrático que se exige para liberar
o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o
juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza
que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão
do privilégio Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo
de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo
ou não o benefício1”
Ademais, o juiz está autorizado a examinar a veracidade
da declaração, podendo deferir/indeferir a benesse pleiteada. Nesse sentido o
entendimento do C. STJ:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA. JUIZ. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ESTADO
DE
MISERABILIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N.° 07
DO STJ. PRECEDENTES. 1. É possível ao magistrado
condicionar
a
concessão
da
justiça
gratuita
à
comprovação do estado de miserabilidade do beneficiário.
Precedentes. 2. O Tribunal a quo, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, concluiu, com base no
conjunto probatório dos autos, pela inexistência de
comprovação do estado de miserabilidade. Sendo assim, a
pretendida inversão do julgado implicaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
1 Código Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 7a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, p. 458.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081052-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
probatório, o que não se coaduna com a via eleita,
consoante o enunciado da Súmula n."07do STJ. 3. Agravo
regimental desprovido"(STJ - AgRg no Ag 691366/RS -
Rei. Min. LAURITA VAZ, DJ 17/10/2005, p. 339.)
Na hipótese, muito embora o agravante afirme ser isento
da declaração de imposto de renda, os demais elementos constantes dos
autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade.
Ressalte-se que a simples indicação de renda limítrofe,
por si só, não é suficiente para a concessão da benesse, pois a parte pode
possuir outras fontes de rendimento ou reservas financeiras que sirvam de
complementação.
Não bastasse, o autor demonstrou possuir capacidade
financeira, visto que aufere renda mensal e o valor das custas é de pequena
monta
Por conseguinte, a pobreza alegada pelo recorrente a
justificar a concessão da gratuidade pretendida não encontra amparo nos
elementos colacionados aos autos, de modo que deve ser mantida a r. decisão
do MM. Juízo a quo.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator